Tribunal: TJMT
Processo: 1019369-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019369-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), A. L. R. D. C. - CPF: 063.869.411-60 (TERCEIRO INTERESSADO), J. D. C. C. - CPF: 059.014.901-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE CRISTINA DE ASSIS - CPF: 071.034.751-05 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE ALTO GARCAS - CNPJ: 00.073.134/0001-32 (INTERESSADO), JUIZO DA COMARCA DE ALTO GARCAS (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de fundamentação idônea. Inocorrência. Garantia da ordem pública. Expressiva quantidade de entorpecentes. Envolvimento de adolescentes. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Gravidade concreta. Princípio da homogeneidade. Inaplicabilidade. Antecipação de eventual condenação criminal. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

2. A impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta para basear a decretação da custódia e a afronta ao princípio da homogeneidade, requerendo a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia pela aplicação das medidas cautelares diversas prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante dos predicados da paciente.

II.
Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação idônea para justificar a segregação cautelar; (ii) examinar a possível violação do princípio da homogeneidade; e (iii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis da paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (28,6 kg de maconha) e o
modus operandi
empregado, caracterizado pelo aliciamento de dois adolescentes para o transporte interestadual da droga.

5. A dinâmica dos fatos revela estrutura minimamente organizada para o tráfico interestadual, com divisão de tarefas entre a paciente (responsável pela distribuição do entorpecente) e os adolescentes (incumbidos do transporte da substância), evidenciando a gravidade concreta da conduta e justificando a necessidade da segregação cautelar.

6. Conforme o Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, as condições pessoais favoráveis da paciente (primariedade, bons antecedentes e residência fixa), embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam o perigo que sua liberdade representa à ordem pública.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, considerando a gravidade concreta da conduta imputada à paciente.

8. A possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em eventual condenação, não impede a decretação da prisão preventiva, pois esta possui natureza cautelar e não deve ser confundida com a sanção e regime a serem fixados em caso de sentença condenatória, inexistindo violação ao princípio da homogeneidade.

IV.
Dispositivo e teses

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A prisão preventiva encontra respaldo legal quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem sua necessidade para a garantia da ordem pública. 2. A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inviável quando se revela insuficiente para acautelar o meio social. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a imposição da prisão preventiva diante da demonstração do
periculum libertatis
. 4.
O princípio da homogeneidade não obsta a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 312 e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
, § 4o e 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
no 1015699-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 27 de junho de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
no 1010318-47.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; j. em: 18 de junho de 2020; TJMT,
Habeas Corpus
no 1015699-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 27 de junho de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
no 1010299-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 23 de maio de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus
no 1012086-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; j. em: 9 de julho de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
n° 1014956-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 18 de junho de 2025; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas no 25 e 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Rayane Cristina de Assis
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Em síntese, o impetrante alega que, no dia 10 de junho do corrente ano, a custodiada foi presa em flagrante pelos supostos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados, respectivamente, no artigo 33,
caput,
e no artigo 35, ambos da Lei no 11.343/2006.

A paciente foi submetida à audiência de custódia no dia 11 de junho do corrente ano, ocasião em que o Juiz fundamentou a medida segregatória na necessidade de garantia da ordem pública, caracterizada pela grande quantidade de entorpecentes apreendidos e pelo envolvimento de dois adolescentes na prática delitiva.

A impetrante afirma que a fundamentação apresentada pelo Magistrado para a decretação da custódia cautelar da paciente é genérica, não preenchendo os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, que caso sobrevenha condenação criminal, a custodiada faz jus à causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei n
o
11.343/2006, o que acarretará em um regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado.

A impetrante argumenta que a paciente é primária, possui bons antecedentes e residência fixa, de modo que a decretação de sua prisão preventiva é um ato judicial desproporcional, sendo possível sua revogação com a aplicação das cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, pleiteia a concessão definitiva da ordem (Id. 293219352).

Junta documentos (Id. 293219353).

A liminar foi indeferida pelo Excelentíssimo Desembargador em Substituição Legal Rui Ramos Ribeiro (Id. 293368393).

A impetrada prestou informações (Id. 293803878).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, por intermédio

do eminente Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela denegação da ordem (Id. 296433853), sintetizando a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas Corpus – Tráfico interestadual - Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação defensiva de ausência de fundamentação concreta – Improcedência – Decisões devidamente motivadas na garantia da ordem pública – Transporte interestadual de 28,6 kg de maconha com a cooptação de dois adolescentes – Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas – Impossibilidade – Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Conforme dispõe o artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal, para a decretação da medida cautelar, é necessária a prova da existência do crime e apenas indícios suficientes de autoria, o que foi observado pelo Magistrado, que fundamentou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva com base em elementos concretos extraídos dos autos. Vejamos:

“Noto dos autos que, durante atividades de policiamento na BR 364, no KM 48, nesta comarca, foi dada ordem de parada ao ônibus da empresa Viação, Marlim Mbenz/Mpolo Paradiso, cor vermelha e placas OAW0B64.

Em fiscalização de rotina, foi constatado nas poltronas 15 e 16, a presença da ora custodiada e um adolescente, Julianderson de Campos Carvalho.

Ao serem questionados, afirmaram que eram primos e estariam viajando sozinhos para Recife/PE e lá permaneceriam por duas semanas. Afirmaram, ainda, que a mãe do adolescente teria concedido autorização para que a custodia realizasse a viagem como responsável pelo adolescente.

Ocorre que, em análise aos documentos pessoais da custodiada e do adolescente, não fora constatado qualquer tipo de vínculo familiar entre ambos. Ao serem questionados afirmaram ser ‘primos de consideração’.

Destarte, a guarnição notou que a custodiada não apresentou hospedagem para o referido destino.

À vista disso, somada as informações desencontradas, decidiram verificar a bagagem de ambos, momento em que notaram que havia pouquíssimas roupas para o tempo previsto de viagem e, novamente, ao serem questionados, apresentaram informações desencontradas.

Em continuidade a fiscalização no ônibus, a guarnição, na poltrona 20 se deparou com a adolescente Ana Lucia Rodrigues de Campos.

Em entrevista, a adolescente afirmou ser prima do adolescente Julianderson, fato que chamou a atenção da equipe, porquanto a custodiada e o adolescente, anteriormente, haviam dito que estavam viajando sozinhos.

Em continuidade a entrevista, ao ser questionada sobre sua bagagem, a adolescente Ana Lucia afirmou que tinha apenas uma mochila, a qual estava embaixo da poltrona de Rayane.

À vista de todas as contradições apresentadas, a guarnição buscou junto ao motorista informações sobre as bagagens dos envolvidos, momento em que tomaram conhecimento que a adolescente Ana Lucia detinha duas bagagens despachadas na parte inferior do veículo.

Diante disso, a equipe realizou buscas e então lograram êxito em encontrar 28,6kg de entorpecentes nas referidas bagagens.

A adolescente, então, teria confessado à guarnição que os três pegaram um ônibus na cidade de Cuiabá/MT até Rondonópolis/MT, local em que pegaram os entorpecentes e, posteriormente, pegaram outro ônibus que os levariam até Goiânia/GO.

Empós, pegariam ônibus com destino à Recife/PE e João Pessoa/PB. Destarte, a adolescente declarou, ainda, que ela e Julianderson receberiam R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo transporte dos entorpecentes.

Vejamos:

FERNANDO PANDOLFO CHAVES: ‘QUE é Policial Rodoviário Federal e conforme o noticiado no BOPRF N.o 3157516250610205957, na data de 10 de junho do ano de 2025, por volta das 20 horas e 59 minutos, a equipe de policiais realizou, neste município de Alto Garcas/MT, a abordagem do ônibus da empresa Viação Marlim Mbenz/Mpolo Paradiso, cor vermelha e placaOAW0B64, no km 47.0 da BR 364, o qual faz linha Várzea Grande - MT x Aparecida de Goiânia - GO; QUE Durante a fiscalização no interior do ônibus, a equipe se deparou com a seguinte situação: nas poltronas 15 e 16 viajavam, respectivamente, Rayane Cristina De Assis, de 21 anos e Julianderson De Campos Carvalho de 13 anos. Rayane, quando perguntada pela equipe, respondeu que Julianderson era seu primo e que ambos estariam viajando sozinhos para Recife PE, que ficariam por volta de 2 (duas) semanas em Recife PE e que ela era responsável por Julianderson e que recebeu autorização da mãe do menor para viajar com ele; QUE Todavia, ao verificar a documentação de ambos, não foi encontrada relação de parentesco e também não foi encontrada nenhuma autorização por parte da mãe de Julianderson; QUE Rayane então disse que eram primos de ‘consideração’; QUE a equipe desembarcou Rayane para verificação das bagagens, haja vista que a mesma não apresentou recursos para realizar a viagem nem mesmo hospedagem em Recife; QUE ao verificar as bagagens dela e do menor (uma mochila preta de Rayane e uma mochila azul de Julianderson, uma mala vermelha Julianderson e uma mala cinza de Rayane), foram observadas pouquíssimas roupas. Quando indagada, Rayane disse que sua mãe enviaria dinheiro para que eles adquirissem roupas em Recife; QUE Julianderson confirmou a versão apresentada por Rayane; QUE cabe ressaltar que o as bagagens de Julianderson estavam registradas na passagem de Rayane; QUE continuando a fiscalização, devido a inequívoca fundada suspeita, a equipe abordou, na poltrona 20, Ana Lucia Rodrigues De Campos, de 17 anos. Ana Lúcia disse que era prima de Julianderson, contrariando o que Rayane e Julianderson informaram anteriormente à equipe, que estavam viajando sozinhos. Perguntada sobre sua bagagem, Ana Lúcia informou que tinha apenas uma mochila rosa que estava embaixo da poltrona de Rayane. Ao verificar com o motorista o controle das bagagens, verificou-se que Ana Lúcia possuía 2 bagagens despachadas na parte inferior do veículo. Após busca nas bagagens uma mala rosa e uma mala preta omitidas de Ana Lúcia, a equipe encontrou aproximadamente 28.6 Kg de Maconha; QUE Ana Lúcia confessou à equipe que os 3 (três) pegaram um Ônibus em Cuiabá - MT até Rondonópolis - MT onde pegaram a droga depois pegaram outro ônibus que os levariam até Goiânia - GO e posteriormente pegaram outro ônibus para Recife - PE e João Pessoa - PB. Ela e Julianderson receberiam R$ 6.000,00 pelo transporte da droga; QUE Julianderson De Campos Carvalho e Ana Lucia Rodrigues De Campos foram conduzidos por terem cometido infração análoga à Tráfico de drogas e Associação ao tráfico. Ambos foram entregues ilesos a PJC e sem uso de algemas; QUE Rayane Cristina De Assis foi conduzida e entregue a PJC por ter cometido Tráfico de drogas, Associação ao tráfico e Corrupção de menores, ilesa e sem uso de algemas’(sic)(ID 197251526)

Os depoimentos das demais testemunhas são semelhantes ao depoimento supratranscrito.

Assim, entendo que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

[...]

Nesta esteira, está caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública, porquanto tem-se dos autos indícios de ocorrência de tráfico interestadual de drogas, houve grande apreensão de entorpecentes e, ainda, o envolvimento de dois adolescentes.

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 310, II, c/c arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de RAYANE CRISTINA DE ASSIS em PREVENTIVA, para garantia da ordem pública” (Id. 293803878).

Extrai-se do exerto transcrito que o Juiz
fundamentou a necessidade da medida segregatória no perigo que a liberdade da paciente representa à ordem pública,
demonstrando que a ordem não merece ser concedida. Explico.

Depreende-se das provas que instruem o presente remédio constitucional, especialmente pelo depoimento dos policiais rodoviários federais à autoridade policial, Fernando Pandolfo Chaves e Vinicius Geovane Sobral dos Reis (Id. 293219353 – páginas 4/5 e 39/40), que a custodiada foi presa em flagrante em um ônibus de linha que saiu desta urbe com destino ao Estado de Goiás, pois foi encontrado, na bagagem de uma adolescente que estaria viajando sob sua responsabilidade, 28,6 kg de substância análoga a “maconha”.

Após os policiais rodoviários apreenderem o entorpecente, a adolescente A.L.R.D.C. confessou que ela e J.D.C.C. foram contratados pela paciente para transportar a droga, com a promessa que receberiam R$ 6.000,00.

À vista disso, a gravidade da suposta conduta praticada pela custodiada encontra-se substanciada no aliciamento de adolescentes para, atuando como “mulas”, transportarem uma expressiva quantidade de drogas (28,6 kg) entre os Estados da Federação, demonstrando que a prisão preventiva é imprescindível para se assegurar o meio social, conforme o entendimento desta Corte:

“2. Mostra-se legítima a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando as circunstâncias do delito evidenciam concretamente a gravidade da conduta, caracterizada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes [...]” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1015699-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 27 de junho de 2025; data de publicação: Publicado no DJE 27 de junho de 2025).

“A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de maconha apreendida [17kg] e envolvimento de adolescente no transporte interestadual da droga, na condição de ‘mula’, autoriza a constrição cautelar, segundo entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (RHC 119697/MG; HC N.U 1001503-66.2017.8.11.0000)”(TJMT,
Habeas Corpus
no 1010318-47.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 18 de junho de 2020; data de publicação: 18 de junho de 2020).

Em reforço, o Enunciado Orientativo no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva”.

Outro ponto que merece destaque é a existência de indícios de associação para o tráfico de drogas, os quais se evidenciam na divisão de tarefas existente entre a paciente – responsável pela distribuição do entorpecente - e os adolescentes – incumbidos do transporte da substância -, justificando a necessidade da custódia cautelar, em consonância com o entendimento desta Corte:

“3. A existência de indícios de associação criminosa com divisão de tarefas, onde um custodiado é responsável pela distribuição das drogas e outro pela guarda e depósito do material ilícito, constitui fundamento idôneo para justificar a necessidade da segregação cautelar” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1015699-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 27 de junho de 2025; data de publicação: Publicado no DJE 27 de junho de 2025).

Diante disso, entendo que o Magistrado indicou elementos concretos para fundamentar a necessidade da prisão preventiva, preenchendo os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A respeito dos predicados da paciente (primariedade, bons antecedentes e residência fixa), embora relevantes, tais fatores, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da medida segregatória quando presente os elementos que evidenciam o perigo que a liberdade da custodiada poderá representar, conforme Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Ademais, em relação à possibilidade de se aplicar as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo serem insuficientes para garantir à ordem pública, considerando a gravidade concreta da suposta conduta praticada pela paciente, em consenso com este Tribunal:

“6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável, dada a gravidade da conduta e a necessidade de preservar a ordem pública” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1010299-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 23 de maio de 2025; data de publicação: 23 de maio de 2025).

Por fim, quanto à alegação de que a paciente faria jus à causa de diminuição da pena prevista no artigo
33, § 4o da Lei n. 11.343/2006, trata-se de afirmação baseada em conjecturas.

Ainda assim, convém salientar que a decretação da prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade, uma vez que tal medida possui natureza cautelar e não deve ser confundida com a eventual sanção e regime a serem fixados à paciente, caso sobrevenha sentença condenatória. Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara em casos similares:

“A invocação do princípio da homogeneidade não prospera, pois, a prisão preventiva possui natureza cautelar e visa assegurar a ordem pública, sendo juridicamente admissível independentemente da pena final a ser eventualmente aplicada” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1012086-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 9 de julho de 2025; data de publicação: 9 de julho de 2025).

“Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois não é possível predizer antecipadamente qual será o resultado final do processo criminal, nem a pena que será fixada em eventual condenação, sendo ontologicamente distintos os pressupostos da prisão preventiva e da prisão-pena” (TJMT,
Habeas Corpus
n° 1014956-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 18 de junho de 2025; data de publicação: 18 de junho de 2025).

Dessa forma, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, pois a autoridade tida como coatora fundamentou a necessidade da medida cautelar em elementos concretos, preenchendo os requisitos indicados no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando que a segregação deve ser mantida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025